Tribunal: TJBA
Processo: 8092146-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092146-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JONATAS SENA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA E RETIRADA DO REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, relacionada à inscrição de dívida no SCR/SISBACEN.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar especificamente a alegada ausência de notificação individualizada da anotação de prejuízo no SCR/SISBACEN e a necessidade de retirada do registro até eventual comunicação específica ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia ao reconhecer que a previsão contratual autorizando o envio de informações ao SCR supre o dever de comunicação prévia previsto na regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

5. A decisão também concluiu pela regularidade da inscrição da dívida existente e pela inexistência de dano moral, inexistindo irregularidade que justificasse a retirada do registro.

6. A alegação de omissão revela inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite fundamentação suficiente do julgador sem necessidade de enfrentamento individual de todos os argumentos das partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Não configuram omissão os embargos de declaração que buscam rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão. 2. A previsão contratual que autoriza o envio de informações ao SCR supre o dever de comunicação prévia, afastando alegação de irregularidade do registro quando reconhecida a existência da dívida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp nº 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025, DJEN 02.04.2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração nº 8092146-66.2024.8.05.0001, em que figura como recorrente
JONATAS SENA DOS SANTOS
, e como recorrido
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
, pelas razões adiante explanadas.